Tribunal: TJES
Processo: 5006268-79.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006268-79.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LEANDRO CLAUDIO DA SILVA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006268-79.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEANDRO CLÁUDIO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA PRATICADA POR FILHO CONTRA MÃE. VULNERABILIDADE DA MULHER. PRESUNÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA MOTIVAÇÃO DO AGRESSOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declinou da competência da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para o Juizado Especial Criminal, em pedido de medidas protetivas de urgência requerido por genitora em face do filho. A decisão fundamentou-se na ausência de motivação de gênero, atribuindo a agressividade do recorrido ao uso de álcool e drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o pedido de medidas protetivas, analisando se a violência praticada por filho, usuário de substâncias entorpecentes, contra a mãe, no âmbito da unidade doméstica, configura violência baseada no gênero para fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fatos narrados – ameaça, violência psicológica e temor causado por filho que coabita com a genitora – configuram as hipóteses de violência no âmbito da unidade doméstica e familiar, previstas nos incisos I e II do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida, sendo desnecessária a análise da motivação específica do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha e a consequente fixação da competência do juízo especializado.

A aplicação da Lei nº 11.340/2006 exige apenas a presença de dois requisitos objetivos: que a vítima seja mulher e que a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto.

O fato de o agressor apresentar comportamento violento também contra pessoas do sexo masculino não descaracteriza a violência de gênero praticada contra a mãe, pois a lei busca proteger a mulher presumidamente vulnerável na esfera privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é definida pela condição de a vítima ser mulher e a violência ocorrer em âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto.

A vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica e familiar é presumida, tornando irrelevante a investigação sobre a motivação específica do agressor para a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 5º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.373.233/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006268-79.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEANDRO CLAUDIO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da r. Decisão (Id. 39766128) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, em sede de pedido de medidas protetivas de urgência, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal daquela Comarca.

O Douto Magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que a violência perpetrada pelo recorrido, Leandro Claudio da Silva, contra sua genitora, Valnicea Maria Simões da Silva, não teria sido motivada por questão de gênero, mas decorreria diretamente do uso de álcool e drogas por parte do agressor. Aduziu, ainda, que a agressividade do recorrido se estendia a outras pessoas do sexo masculino, o que afastaria a incidência da Lei nº 11.340/2006.

O órgão ministerial, por sua vez, pugna pela reforma da decisão, sustentando que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida e que os fatos se amoldam perfeitamente às hipóteses do art. 5º, da Lei Maria da Penha, firmando-se a competência da vara especializada .

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir a competência para processar e julgar o feito, o que demanda a análise sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto. E, nesse ponto, adianto que razão assiste ao Recorrente.

Os autos revelam que a vítima, Sra. Valnicea, buscou o amparo do Estado em razão do comportamento agressivo de seu filho, Leandro, com quem coabita. Narrou que o recorrido, usuário de álcool e drogas, torna-se alterado, profere xingamentos, exige dinheiro e, em episódio recente, após subtrair um pacote de café, retornou para casa, usou drogas na cozinha, agrediu verbalmente seu padrasto e avançou em direção à vítima de posse de um espelho, causando-lhe fundado temor. A ofendida expressou sentir "muito medo do acusado", que não a deixa dormir em paz, por receio de que "fique agressivo e faça alguma coisa contra ela".

O cenário descrito evidencia, de forma inequívoca, a prática de violência psicológica e a ameaça no âmbito da unidade doméstica e familiar, conforme previsto no art. 5º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, perpetrada por filho contra mãe.

A decisão recorrida, contudo, afastou a incidência da norma especial ao condicioná-la a uma análise da motivação específica do agressor, concluindo que o uso de substâncias entorpecentes, e não o gênero, seria a causa da violência.

Tal entendimento, todavia, diverge da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a tese de que a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica é presumida, sendo irrelevante a motivação do agressor para a caracterização da competência dos juízos especializados. Nesse sentido, o recente julgado no Agravo em Recurso Especial nº 2.373.233/GO, cuja ementa é lapidar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] MEDIDA PROTETIVA REQUERIDA POR MÃE CONTRA ATO DE FILHO. NEGATIVA VIGÊNCIA ARTIGO 5° LEI MARIA DA PENHA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. [...] A aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha. (AREsp n. 2.373.233/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Dessa forma, a
ratio decidendi
do referido precedente aplica-se com perfeição ao caso em tela. A condição de vítima mulher (genitora) e a ocorrência da violência no âmbito familiar são os únicos requisitos objetivos exigidos pela lei para atrair a competência da vara especializada. A investigação sobre se a agressão decorreu do vício em drogas ou de uma explícita intenção de subjugar a figura feminina é prescindível, pois a lei parte da premissa de que a mulher, nessa esfera privada, é presumivelmente vulnerável.

O fato de o agressor também ter sido violento com outros homens no mesmo contexto não descaracteriza a violência de gênero contra sua mãe, apenas evidencia um padrão de comportamento agressivo que encontra na esfera doméstica seu principal campo de manifestação.

Portanto, restando configurada a hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos exatos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
DOU PROVIMENTO
, para firmar a competência do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)